Tribunal: TJDFT
Processo: 0008385-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008385-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22695589, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos honorários da presente execução (ID 10512722) e das substituídas ANDREA BIANCA RODRIGUES SOARES, ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA, ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS, ANDREA FERREIRA POMPAS, ANDREA MARQUES PIRES, ANDREIA BORBA DOS SANTOS SILVA, ANGELA FELIX DE LIMA e ANGELA MARIA LIMA DA SILVA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação a elas em decisão constante do ID 10512755; e, b) a expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 10512755. Intimado quanto aos pedidos do SINDIRETA, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 23864506). É o relato necessário. Decido. De início, destaco que os EE n. 2008.00.2.002247-1 transitaram em julgado em 29/7/2009 (ID: 10512853). Quanto às servidoras que prosseguem na execução (ANDREA BIANCA RODRIGUES SOARES, ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA, ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS, ANDREA FERREIRA POMPAS, ANDREA MARQUES PIRES, ANDREIA BORBA DOS SANTOS SILVA, ANGELA FELIX DE LIMA e ANGELA MARIA LIMA DA SILVA), o processo foi declarado saneado quanto a elas no ID: 10512755. Nesta última decisão, foi autorizada a majoração da verba honorária contratual para o patamar de 20%, bem como fixados os honorários contratuais. Por outro lado, a decisão de ID: 15280677 determinou o prosseguimento do feito e confirmou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Dessa forma, determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos relativos a ANDREA BIANCA RODRIGUES SOARES, ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA, ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS, ANDREA FERREIRA POMPAS, ANDREA MARQUES PIRES, ANDREIA BORBA DOS SANTOS SILVA, ANGELA FELIX DE LIMA e ANGELA MARIA LIMA DA SILVA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação anexada no ID: 10513076, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10512755, e os honorários da execução fixados no ID: 10512755 e incidentes, inclusive, sobre os créditos dos anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador